Tribunal: TJDFT
Processo: 0751845-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0751845-58.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL GAMAGGIORE AGRAVADO: NERO SERVICOS DE LIMPEZA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo CONDOMÍNIO RESIDENCIAL GAMAGGIORE, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, contra decisão proferida pelo d. Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, em sede de execução de título extrajudicial proposta por NERO SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, reconsiderou as decisões de IDs 172795472 e 174524971 e revogou a determinação de expedição de ofício de transferência de valores em favor da parte exequente. Em suas razões recursais (ID 54140823), o devedor agravante informa, preliminarmente, que as partes litigantes compuseram acordo, pleiteando o levantamento dos valores penhorados em face da executada. Sustenta, em singela síntese, que não há razão para indeferir o levantamento dos valores penhorados nos autos, eis que “se verifica que 4 penhoras foram deferidas no rosto destes autos, referentes aos processos 0000328- 15.2022.5.10.0111, 0000448- 58.2022.5.10.0111, 0001110- 56.2021.5.10.0111 e 0000046-74.2022.5.10.0014. Ocorre que foram realizados acordos extrajudiciais em TODOS estes processos, portanto, não há de se falar em penhora de processos trabalhistas no processo em comento, uma vez que os acordos foram realizados, homologados e estão sendo pagos.” Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, visando sobrestar os efeitos da r. decisão agravada. No mérito, pugna pela reforma em definitivo da r. decisão impugnada, para determinar o deferimento do levantamento dos valores penhorados em face da agravante. Preparo efetuado em dobro (IDs 54641209, 54641211, 54641212 e 54641214 ). É o relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). Eis o teor da r. decisão agravada, “verbis’: “Compulsando detidamente os autos, verifica-se que foram deferidas diversas penhoras no rosto destes autos, de modo que as partes não poderiam convencionar a respeito dos valores aqui depositados, isso porque o acordo realizado entre as partes do processo não pode atingir os direitos dos terceiros titulares das penhoras que não participaram da negociação. Dessa forma, reconsidero as decisões de IDs 172795472 e 174524971 e revogo a determinação de expedição de ofício de transferência em favor da parte exequente. Preclusa, retornem os autos conclusos. Sem prejuízo, intimem-se as partes para, caso seja de seus interesses, juntarem aos autos nova minuta de acordo, devendo excluir de sua negociação o montante penhorado nos autos, de titularidade do credor, diante das penhoras existentes em desfavor deste. Prazo: 15 (quinze) dias.” Colhe-se das razões recursais que o pleito liminar visa sobrestar os efeitos da r. decisão agravada, que reconsiderou decisões pretéritas que, face ao acordo entabulado entre credor e devedor, havia determinado a expedição de ofício de transferência dos valores penhorados em favor da parte exequente. Não obstante, a decisão não é capaz de produzir seus efeitos imediatamente, porque condicionada à preclusão, conforme expressamente consignado no “decisum” agravado. Assim, não há perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Se não bastasse, apesar da agravante informar que foram realizados acordos nos processos trabalhistas que determinaram a penhora no rosto dos autos de origem, não juntou ao instrumento a comprovação de sua assertiva, não passando de meras conjecturas, sem provas do alegado. Portanto, dada a impossibilidade de cumulação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave de difícil ou impossível reparação, incabível a concessão do efeito suspensivo pleiteado. Do exposto, INDEFIRO a medida antecipatória postulada. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 08 de janeiro de 2023. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator